Tribunal: TJSP
Processo: 1038498-42.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer – Procedência – Consórcio réu condenado a anotar em seus registros cessão de crédito de "cota cancelada" – Pleito de reforma – Impossibilidade - Legitimidade passiva da instituição bancária mantida - Embora a administradora de consórcios e a casa bancária detenham personalidades próprias, não há como apartar que fazem parte de um mesmo grupo econômico, sendo

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer – Procedência – Consórcio réu condenado a anotar em seus registros cessão de crédito de "cota cancelada" – Pleito de reforma – Impossibilidade - Legitimidade passiva da instituição bancária mantida - Embora a administradora de consórcios e a casa bancária detenham personalidades próprias, não há como apartar que fazem parte de um mesmo grupo econômico, sendo notório que a instituição financeira apresenta a comercialização de consórcios na sua grade de serviços - Consideram-se fornecedores tanto a instituição bancária quanto suas empresas coligadas - Apelante que deduz impossibilidade da cessão de direitos pleiteada, sem anuência da administradora de consórcio – Diferentemente, porém, do que ocorre no chamado "consórcio ativo", inexiste, por parte da administradora, a preocupação com análise de requisitos para aceitação de cliente, já que, por óbvio, se faz desnecessária aferição de perfil, porque não há transferência de obrigações, apenas de eventual direito - Ato firmado em instrumento particular, restando necessária a observância aos preceitos do artigo 286, do Código Civil – Aplicabilidade do Enunciado no 16 da Seção de Direito Privado - Precedente de Corte Superior - Sentença mantida – Recurso improvido.